Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-16.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701154-16.2023.8.07.0008 RECORRENTE: CRISTIANO DE SOUZA TOLOTTI RECORRIDA: JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS. JUNTADA NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. CAUSALIDADE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse envolvendo imóvel rural. A autora alegou ser legítima possuidora desde 2012, tendo sido esbulhada pelo réu em junho de 2022. O réu sustentou ter adquirido a posse verbalmente em 2021, alegou posse justa e de boa-fé, e pleiteou, subsidiariamente, indenização por benfeitorias. A sentença julgou procedente o pedido, deferiu a reintegração de posse, indeferiu a indenização por benfeitorias e revogou a gratuidade de justiça concedida ao réu. II. Questão em discussão 2. Há sete questões em discussão: (i) definir a admissibilidade da juntada de documentos apenas na fase recursal; (ii) verificar a ocorrência de inovação recursal nas razões de apelação; (iii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao réu/apelante; (iv) analisar se foi correto o deferimento da reintegração da autora/apelada na posse do imóvel; (v) determinar se foi irregular a concessão de liminar possessória em ação de posse velha; (vi) verificar a existência de direito à indenização por benfeitorias; (vii) definir a correta imputação da causalidade e dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Os documentos apresentados apenas na fase recursal não devem ser conhecidos, pois não se referem a fatos supervenientes nem demonstram a impossibilidade de apresentação anterior (CPC 435). 4. Não se conhece da alegação de que a área ocupada pelo réu seria diversa da reivindicada pela autora, por se tratar de tese inédita apresentada apenas em sede de apelação, o que configura inovação recursal e é vedado. 5. A gratuidade de justiça deve ser restabelecida ao réu/apelante, pois sua alegação de hipossuficiência goza de presunção legal e não foi infirmada por provas nos autos, além de ter sido assistido pela Defensoria Pública até as alegações finais. 6. A reintegração de posse foi corretamente deferida, diante da comprovação da posse legítima da autora, da prática de esbulho pelo réu e da ausência de boa-fé desse. 7. É válida a concessão de tutela provisória de reintegração de posse na sentença, ainda que se trate de ação possessória de força velha, pois não há impedimento legal à sua concessão após o contraditório. 8. O pedido de indenização não deve ser acolhido, uma vez que o réu/apelante não discriminou as benfeitorias realizadas, não provou que são necessárias, nem indicou o seu valor. 9. A causalidade deve ser corretamente imputada ao réu/apelante, que deu causa à propositura da demanda ao praticar o esbulho possessório, devendo arcar com as custas e os honorários advocatícios. IV. Dispositivo 10. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 85 99 §§ 3 4 300 558 561 562; CPC/1973 273; CC 1200 1201 1220. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937054, 0709546-73.2022.8.07.0009, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024; TJDFT, Acórdão 1859390, 0700590-32.2022.8.07.0021, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1869750, 0700018-11.2019.8.07.0012, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024; TJDFT, Acórdão 1865367, 0742718-64.2021.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1828672, 0707579-02.2022.8.07.0006, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.089.677/AM, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 16/2/2018. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos do Códio Civil: a) artigo 1.202, afirmando que a despeito de desconhecer os procedimentos devidos de compra, venda, e registro de imóveis, tinha plena convicção de ser o legítimo possuidor da terra, tanto que investiu parte de sua renda na reforma e na conservação do bem; b) artigo 1.219, asseverando que uma vez comprovada a sua boa-fé, deve ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias; c) artigo 1.220, defendendo, subsidiariamente, que ainda que se entenda pela configuração da posse de má-fé, as benfeitorias necessárias devem ser ressarcidas. Requer, ainda, que seja declarada a incompetência absoluta da Vara Cível do Paranoá, com a remessa dos autos à Vara do Meio Ambiente, consoante artigo 34 da Lei Federal 11.697/2008, com a reabertura da instrução processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 1.202, 1.219, e 1.220, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Essas circunstâncias afastam a alegação de que o réu/apelante estaria exercendo a sua posse de boa-fé e caracterizam o esbulho. Sendo assim, diante das provas produzidas pela empresa autora/apelada e da fragilidade das alegações do réu/apelante, não há como reformar a r. sentença no ponto em que deferiu a reintegração da autora/apelante na posse do imóvel [...] Na hipótese, o réu/apelante se limitou a anexar imagens e vídeos de obras e do terreno, sem que seja possível saber exatamente quais as eventuais alterações realizadas. E, ainda que assim não fosse, não há prova de que possuem natureza de benfeitorias necessárias [...] Dessa forma, é inviável o acolhimento do pedido genérico de ressarcimento das benfeitorias necessárias realizadas no local (ID 73606579). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não conheço do pedido de declaração de incompetência do juízo, porquanto a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K